Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718665-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA PEREIRA SANTANA SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição formulada pelo recorrente com pedido de reconsideração da decisão proferida, para fins de substituir no comando judicial a determinação de multa diária em caso de descumprimento, pelo sequestro de verbas, como preconiza o enunciado no 74, do CNJ. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, este órgão não detém competência para o conhecimento do pedido na forma manejada, ante a ausência de previsão legal. Dessa forma, o protocolo da referida petição direcionada ao Relator desta Eg. Turma Recursal, com pedido de reconsideração do Acórdão ID 66080715, sem o preenchimento dos requisitos legais para eventual recebimento como embargos de declaração, configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal. Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do Acórdão prolatado. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito